Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728952-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PLASTRYN S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO RECORRIDOS: M F F CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA, MÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (ID 74639718). A parte recorrente aponta violação seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, caput, do CPC, argumentando que houve equívoco na apreciação cronológica e processual dos atos decisórios impugnados, deixando de se manifestar sobre circunstância jurídica de relevo, indispensável à admissibilidade do apelo e ao correto deslinde da controvérsia; b) artigo 139, inciso V, do CPC, sustentando que a decisão de arquivamento do cumprimento de sentença, sem exaurir diligências autônomas e juridicamente distintas para localização de bens do devedor demonstra flagrante desatendimento ao dever jurídico de cooperação e de indução à efetividade da execução, promovendo obstáculo ao adimplemento da obrigação reconhecida. Colaciona julgados do STJ a título de paradigmas. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SANDRA REGINA FREIRE LOPES, OAB/SP 244.553. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Defiro o pedido de ID 75417635, e determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SANDRA REGINA FREIRE LOPES, OAB/SP 244.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014